Tribunal: TJES
Processo: 0079136-93.2010.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0079136-93.2010.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALAECIO MACIEL
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –
NULIDADE DECORRENTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA – MÉRITO: HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
COMPROVADA A MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO SUMÁRIO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO MOTIVO FÚTIL – IMPROPRIEDADE DE APLICAÇÃO DE ATENUANTE NO MOMENTO PROCESSUAL RELATIVO A PRONÚNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeita-se
a preliminar suscitada em razão da ausência de oitiva da vítima em juízo, haja vista que: a)
I
númeras providências foram adotadas para que a vítima comparecesse em juízo para prestar declarações, o que revela a ausência de inércia do juízo;
b)
É de se destacar que a afirmativa destacada pela defesa, no sentido de que a vítima por certo alteraria seu depoimento em juízo e não ratificaria a versão apresentada pelo
Parquet
na inicial acusatória, não está amparada em nenhum elemento que pudesse sequer sugestionar a referida conclusão, tratando-se, data vênia, de argumento estruturado apenas no campo das possibilidades, por mais mínimas que sejam;
c)
Consoante a boa doutrina e pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso;

d)
É plenamente possível detectar indícios de autoria à luz do termos de declarações prestadas pela vítima em sede policial, se a correlação com os depoimentos prestados por outras testemunhas em juízo caminharem neste sentido.

2.
No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma como fora concretizada na instância antecedente, eis que presentes a materialidade e os indícios de autoria.

3
.
Não há que se falar em desclassificação sumária, para fins de reconhecimento da prática do crime de lesões corporais, na medida em que não se revelou seguramente descartado que o acusado não agiu dolo, imbuído de animus necandi.

4
.
A ingestão de bebida alcoólica não possui o condão de afastar sumariamente a responsabilidade pelo ato supostamente cometido, e a possibilidade de que a conduta em tese praticada seja analisada perante o Tribunal do Júri, inclusive sob o viés da prática de crime materializado em razão de possível motivo fútil.

5
.
A qualificadora relativa ao motivo fútil fora mantida com juridicidade na decisão de pronúncia, à luz de indícios suficientes contidos nos autos no sentido de que o recorrente praticou o ato denunciado em razão de seu descontentamento com o término de seu relacionamento, e por sugestionar que a vítima encontrava-se em outro relacionamento amoroso.

Não se trata, portanto, de qualificadora manifestamente improcedente.

6
.
Também não se revela possível o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c”, pois efetivamente sua análise deverá ser concretizada em momento oportuno, se o Conselho de Sentença decidir pela condenação do recorrente.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, QUANTO AO MÉRITO, NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – PRELIMINAR: DO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO:

Eminentes Pares, como vista trata-se de pronúncia decorrente da imputação do crime de homicídio tentado, e a defesa técnica manifesta-se pelo reconhecimento de nulidade decorrente de cerceamento de defesa, em razão da concretização da pronúncia mesmo diante da ausência da oitiva da vítima em juízo.

Para tanto argumenta que em momento algum a vítima fora intimada para prestar esclarecimentos em juízo, e que por certo a vítima alteraria seu depoimento em juízo e não ratificaria a versão apresentada pelo
Parquet
na inicial acusatória.

Pois bem. Analisei a preliminar e não vejo como acolher tais argumentos, haja vista que inúmeras providências foram adotadas para que a vítima comparecesse em juízo para prestar declarações (fls. 102, 106, 111, 134, 139, 143, 152, 155, 181, 183, 189/195, 212/217, 235, 269, 273), o que revela a ausência de inércia do juízo, não se obtendo êxito nas diligências pelo fato de que a mesma não fora encontrada nos endereços informados nos autos.

É de se destacar que a afirmativa destacada pela defesa, no sentido de que a vítima por certo alteraria seu depoimento em juízo e não ratificaria a versão apresentada pelo
Parquet
na inicial acusatória, não está amparada em nenhum elemento que pudesse sequer sugestionar a referida conclusão, tratando-se, data vênia, de argumento estruturado apenas no campo das possibilidades, por mais mínimas que sejam.

Ademais, mesmo sendo de conhecimento dos preclaros colegas, consigno que, consoante a boa doutrina e pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
1
,
a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso.

E ainda: É plenamente possível detectar indícios de autoria à luz do termos de declarações prestadas pela vítima em sede policial, se a correlação com os depoimentos prestados por outras testemunhas em juízo caminharem neste sentido.

À luz do exposto
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E É COMO ME MANIFESTO.

VOTO-MÉRITO:

Como relatado tratam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALAECIO MACIEL
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular.

Também como dito, aduz o recorrente, em síntese, que:
1.
Inexiste indícios de autoria quanto ao delito denunciado;
2.
No caso concreto, a desclassificação do delito para fins de reconhecimento da prática do crime de lesões corporais é medida que se impõe;
3.
Não deve ser reconhecida a qualificadora relativa ao motivo fútil;
4.
Deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “c” do Código Penal.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese os termos da combativa defesa, verifico que também na seara meritória o recurso não deve ser acolhido.

O recorrente fora denunciado pelo fato de que:

“
no dia 01 de fevereiro de 2010, por volta de 23:00 horas, em via pública, na rua Santa Leopoldina, bairro Ibes, Vila Velha/ES, o denunciado ALAECIO MACIEL desferiu golpes de arma branca (faca) contra a vítima ROSANGELA APARECIDA DO CARMO, sua amásia, só não logrando êxito no resultado "morte" por forças alheias à sua vontade.

Consta dos autos que no dia dos fatos a vítima saía do serviço e dirigia-se para o terminal rodoviário acompanhada de dois colegas de trabalho quando foi surpreendida pelo ora denunciado que, de posse de arma branca (faca), tentou contra sua vida desferindo-lhe uma facada em seu ombro direito.

Diante da situação, a colega da vítima de nome SIDICLEY interveio na tentativa de defendê-la, momento no qual o ora denunciado tentou feri-lo, mas foi impedido por populares que ali se encontravam, vista que estes logo agiram e o perseguiram, evitando sua evasão do local enquanto aguardavam a chegada da Polícia Militar.

Insta frisar que a motivo para a prática de tal crime seria o fato do denunciado não aceitar o rompimento do relacionamento com ROSANGELA, tendo esta desde então sofrido constantes ameaças e perseguições por parte daquele, conforme depoimento da própria às fls. 20/21.

Por fim, cabe salientar que o próprio denunciado confessou a prática delituosa, conforme se verifica às fls. 05.

Assim agindo, transgrediu o denunciado a norma objetiva sediada no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal “(...)”.

Registro inicialmente que
a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri, tudo à luz de indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dubio pro societate,
“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma como fora concretizada na instância antecedente, eis que presentes a materialidade e os
indícios de autoria
.

A vítima, na esfera policial, destacou com clareza que:

Desde a separação do casal o recorrente a procurava constantemente em seu local de trabalho, tendo perpetrado ameaça em uma determinada oportunidade dizendo “você vai ver o que eu vou fazer com você na saída; QUE no dia do fato denunciado, com temos pela ameaça perpetrada pelo seu então marido, pediu a SIDICLEI, segurança do Supermercado no qual trabalhava, e a MARIA DO CARMO, funcionaria do supermercado, para que Ihe acompanhassem, e assim os dois fizeram; QUE já passava das 22 horas e saíram do trabalho atentos para com a pessoa de ALAECIO MACIEL, porém, nomeio do caminho foram surpreendidos por ALAECIO que apareceu armado com uma faca e golpeou a declarante, acertando-a com apenas um golpe na altura do ombro esquerdo; QUE a declarante, ferida, conseguiu correr, e assim evitando (...); Que ali ficou pelo período de duas horas em observação; (...)”.

Aferem-se, pelos termos da referida declaração da vítima, somado aos termos de depoimentos prestados em juízo, os indícios de autoria aptos para pronúncia.

O Policial Militar KLEBER MORETO,
que atendeu a ocorrência no dia dos fatos, destacou em juízo que “estava em patrulhamento na rua do crime; QUE havia uma aglomeração de pessoas; QUE houve um disparo a fim de que as pessoas se afastassem;
QUE os populares queriam agredir o acusado, em razão do mesmo ter tentado contra a vida da vítima;
Que não sabe a razão que levou o acusado a praticar a ato;
QUE ouviu falar que o motivo do crime era uma relação extraconjugal
;
QUE o que a impediu de finalizar a ato foi provavelmente a ação dos populares que o contiveram
; QUE a vítima foi atingida no ombro, por arma branca, faca”
.

EDSON CORDEIRO
, outro policial que se encontrava no dia do fato, destacou em juízo que
"[ ... I viu o acusado sendo
segurado por
populare
s

e uma
mulher sentada do seu lado am
p
arada por
p
opulares co
m
ferimentos nas costas;
Que
a mulher estava co
m

um
pano em cima do local
que
estava machucado;
Que
em razão disso deu voz de prisão ao acusado e conduziu;
Que
confirma o teor do depoimento de fls.06

MARIA DO CARMO ALVES BRITTO,
pessoa que trabalhava com a vítima, destacou em juízo que
“
se recorda do teor do seu depoi
mento
de fls. 27/28;
Que
a v
í
tima saiu correndo assim
que
viu o acusado;
Que
por terceiros soube
q
ue o acusado
agrediu
a v
í
tima
(fls. 135).

SI
DI
CLEY BATISTA DE CARVALHO
, colega de trabalho da vítima, presente no dia dos fato, efetivamente destacou em juízo que o recorrente ameaçou previamente a vítima; esclareceu, ainda, que ao acompanhar a vítima até o ponto de ônibus, em razão do receio da mesma pela ameaça,
viu quando o acusado dela se aproxi
m
ou e sacou de uma faca desferindo os golpes que a atingiram no ombro, tendo registrado que aquele - acusado, apenas disse: "eu não disse que você iria ver?".

Q
ue referida teste
munha
consignou que o acusado ainda correu atrás da v
ítima
, portando a faca, tendo sido, no entanto, contido por populares at
é
a chegada dos policiais militares
, bem como acompanhou a vítima até o hospital. (mídia – fl. 174).

Pela análise dos referidos depoimentos e declarações não há que se falar em ausência e elementos para fins de pronúncia, eis que, repita-se,
há indícios de que o recorrente iria praticar o homicídio, não o concretizando por circunstâncias alheias à sua vontade
.

De igual forma não há que se falar em desclassificação sumária
, para fins de reconhecimento da prática do crime de lesões corporais, na medida em que
não se revelou seguramente descartado que o acusado não agiu dolo, imbuído de animus necandi.

Além disso, como afirmado pelo Parquet,
a ingestão de bebida alcoólica não possui o condão de
afasta
r

sumariamente a
responsabilidade pelo ato supostamente cometido,
e a possibilidade de que a conduta em tese praticada seja analisada perante o Tribunal do júri, inclusive sob o viés da prática de crime materializado em razão de possível motivo fútil.

A qualificadora relativa ao motivo fútil fora mantida com juridicidade na decisão de pronúncia
, à luz de indícios suficientes contidos nos autos no sentido de que o recorrente praticou o ato denunciado em razão de seu descontentamento com o término de seu relacionamento, e por sugestionar que a vítima encontrava-se em outro relacionamento amoroso.

Não se trata, portanto, de qualificadora manifestamente improcedente.

Também não se revela possível o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c”, pois efetivamente sua análise deverá ser concretizada em momento oportuno, se o Conselho de Sentença decidir pela condenação do recorrente.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

1
v.g. AgRg no RHC n. 124.829/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
ACOMPANHO O RELATOR